Tribunal: TJDFT
Processo: 0712886-60.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO PÓSTUMO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de reconhecimento póstumo de união estável que rejeitou o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar se: 1) a autora e o filho da ré, falecido, conviveram em união estável no período indicado na petição inicial; 2) os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau estão corretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A união estável foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, de forma a permitir seu reconhecimento e dissolução desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
4. A comprovação dos fatos constitutivos do direito é ônus da parte autora, a quem incumbe a comprovação dos requisitos para o reconhecimento da união estável durante o período alegado.
5. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil estabelece que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de dez por cento (10%) estabelecido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida. Alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios de ofício.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento póstumo da união estável é inviável quando a convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família não for comprovada. 2. Os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil devem ser observados pelo julgador obrigatoriamente para a fixação por equidade dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais".
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.278/1996; CPC, arts. 85, §§ 2o, III e IV, 8o, 8o-A, e 11, e 373, I; CF, arts. 97 e 226, § 3o; CC, art. 1.723.
Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante no 10/STF; Temas Repetitivos no 984, 1.059 e 1.076/STJ.